Tribunal: TJDFT
Processo: 0713147-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713147-36.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: VALDIVINO DA COSTA TAVARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETO. QUITAÇÃO. FRAUDE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MATERIAL. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação jurídica entre bancos e contratantes dos serviços financeiros rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da Súmula no 479/STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” “As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.” (REsp no 1.197.929/PR, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/09/2011, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos.) Verificada a falha no serviço que resultou na emissão de boleto falso e, em consequência, fraude em desfavor do consumidor, resta caracterizada a responsabilidade da instituição financeira em reparar os danos materiais sofridos pela vítima. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não pode ser responsabilizado por danos que não foram por ele causados, uma vez que o pagamento efetuado pelo recorrido em razão de empréstimo consignado foi feito por boleto fraudado por terceiros. Pede que, caso a condenação seja mantida, o corréu PAGSEGURO também seja responsabilizado de forma solidária. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “contrariamente ao defendido pelo apelante, há comprovação expressa de que o mutuário buscou o Banco Safra para resolver o contrato. (...) como se observou nos demais documentos colacionados, o boleto, apesar de todas as características de verossimilhança, tratava-se de fraude e o montante pago foi direcionado para terceira pessoa. Ocorre que, dos elementos de convicção carreados aos autos, verifica-se que o autor/apelado demonstrou a falha do serviço do banco apelante, porquanto após o consumidor procurar o banco para quitação integral do débito, falsários utilizaram-se de todos os dados da transação e do nome do banco para ludibriar o mutuário e provocar o pagamento de boleto fraudado. No ponto, cabe ressaltar a inexistência de culpa exclusiva da vítima, posto que, conforme largamente demonstrado, a fraude só se perpetuou pelo descuido do banco no gerenciamento de informações internas e dos clientes, possibilitando que falsários facilmente contactassem o cliente e se fizessem passar pela instituição financeira, levando o consumidor a erro. Desse modo, configurada está a evidente falha na prestação do serviço perpetrado pelo banco” (ID 37085451). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025